Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019714-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (IMPETRANTE), RENATO DOS SANTOS - CPF: 050.402.401-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.500.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.489.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE BRITO GODOY - CPF: 030.842.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR GOMES DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 043.814.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIELLE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 045.044.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR INACIO ESTRELA - CPF: 053.978.591-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 106.885.941-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RIBEIRO BILHALVA - CPF: 066.104.481-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.866.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 716.511.771-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CARMEM DA LUZ FARIAS - CPF: 004.178.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 109.493.534-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO HEROS
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, ante a subsistência dos motivos que deram ensejo à medida constritiva, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento no grupo criminoso autointitulado de Comando Vermelho/MT, além da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente que atuaria como “disciplina” na facção criminosa, agindo, assim, com extrema violência.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória, notadamente quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Renato dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foi decretada a prisão temporária do paciente no dia 28.4.2021, para a apuração da prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim. E, em 5.6.2021, diante do término do prazo dilatado, o magistrado singular o colocou em liberdade.

Narra que após manifestação ministerial favorável, o juiz de origem decretou a prisão preventiva do beneficiário, pela suposta prática do delito de associação para ao tráfico de drogas, para fins de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, efetivando a segregação em 8.6.2021.

Aduz que foram formulados pedidos de revogação da custódia cautelar perante o Juízo a quo, porém foram indeferidos, e, nesta oportunidade, alega que a decisão que negou o pleito liberatório, proferida em 14.10.2021 durante a audiência de instrução e julgamento, carece de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Salienta que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, e ressalta ainda que nada de ilícito foi encontrado com ele e que tem colaborado com as investigações.

Ademais, afirma que
em caso de eventual condenação, o paciente será colocado em regime prisional diverso do fechado, de modo que a manutenção da sua segregação viola aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício e aplicação, subsidiária, das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (Id. 107633952). (...)”
– Id. 107826974, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 107826974).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 109040545).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 110734474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Renato dos Santos
, preso preventivamente desde 8.6.2021, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 9.3.2021, nos autos n. 1000643-02.2020.8.11.0084, a qual foi prorrogada por mais dez dias. Em 7.6.2021 foi decretada a sua prisão preventiva, primordialmente para garantir a ordem pública.

Dessume-se que foram formulados sucessivos pleitos de revogação da custódia cautelar, os quais foram indeferidos pelo magistrado singular por entender que se mantinham presentes os requisitos que deram ensejo à prisão cautelar.

Extrai-se ainda que foi oferecida denúncia em seu desfavor em 16.7.2021; e realizada audiência de instrução e julgamento em 14.10.2021, bem como feita audiência de continuação em 4.11.2021.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em suma, a carência de fundamentação para a manutenção da medida constritiva e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ressaltando os bons predicados pessoais do beneficiário.

Sem razão, contudo.

Pelo que consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência das minuciosas investigações realizadas na
Operação Heros
, na qual apurou-se o envolvimento de diversos indivíduos com a prática do delito de tráfico de drogas na região do município de Apiacás/MT, e inclusive constatou-se que estes eram integrantes da organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho.

Ao ora paciente foi atribuída a conduta criminosa de associação para o tráfico de drogas, de modo que a autoridade apontada como coatora decretou a sua custódia preventiva após verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
).

Consoante mencionado em sede de liminar, na decisão ora combatida – que manteve a prisão preventiva do beneficiário (Id. 107635491, pp. 3-5) –, o juiz de origem reforçou os argumentos já delineados no decreto constritivo (Id. 107633985, pp. 3-38), o que é perfeitamente possível quando mantidas as razões que deram ensejo à medida.

In casu
, verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, juntamente com os corréus Alberto Pereira de Souza e Bruno Ribeiro Bilhalva, e, após o parecer ministerial favorável, o magistrado
a quo
acolheu o pleito. Oportuno transcrever os argumentos delineados na ocasião,
in verbis
:

“(...) Quanto ao requisito fumus comissi delicti, o que se teria é a incidência do art. 313, I, do CPP.

Encontram-se indícios de materialidade relacionados à prática de conduta que se amoldaria ao art. 33 e ao art. 35 da Lei 11.343/06, conclusão a que se chega a partir do conteúdo dos Procedimentos Investigativos que desaguaram em decisão anterior (tanto a primeira, que decretou a prisão de ALBERTO e RENATO), quanto a segunda, incluindo BRUNO.

Embora de natureza distinta, a prisão temporária (decretadas anteriormente) e a preventiva se vinculam à necessidade de indícios de ocorrência de infração penal.

Por isso, ao se concluir, em momento anterior, que havia cenário delitivo delineado, devese manter tal conclusão.

Em relação à autoria , o apontamento para os representados se deu a partir de atividade de investigação que culminou na elaboração de Relatórios, parte deles decorrente de acesso a aparelhos telefônicos e ao conteúdo encontrado neles.

É exatamente esse conteúdo que se reputou de relevante acesso em despacho anterior (já em Plantão).

Como se disse:

A relevância dos arquivos é que, diferentemente do cenário procedimental encontrado na decisão anterior (renovação da temporária), há argumentos novos, não analisados, argumentos esses que passam pelo conteúdo dos áudios mencionados.

Essa novidade impede a utilização da fundamentação “per relationem”, utilizada na última decisão (aproveitando a compreensão lançada por decisão anterior), já que, como dito, tratava-se de renovação da temporária, sem fundamentação nova, o que não ocorre agora, já que se fala em prisão preventiva, valendo-se evidentemente de argumentos (sempre bem feitos pela Delegacia de Polícia) novos.

O nível (intensidade e características) de vinculação autoral dos representados com o cenário delitivo é relevantíssimo para se definir o papel de cada um deles na apontada dinâmica infracional e, após análise de fundamentos para a prisão (art. 312 do CPP), concluir pela necessidade ou não de prisão.

Assim, faz-se síntese do que se conseguiu compreender da Representação pela prisão preventiva, do Relatório Policial juntado e dos áudios ouvidos (que foram extraídos dos telefones acessados, conforme mencionado pela Delegacia).

Quanto aos áudios, mais relevantes são aqueles relacionados diretamente aos representados (Alberto, Renato e Bruno), não obstante haja importância em qualquer áudio que delineie possível atuação apta a configurar o preenchimento dos tipos penais de tráfico e associação para o tráfico.

Importante sublinhar que o nível indiciário de cognição se prende também à necessária presunção de legitimidade dos atos dos policiais ao confeccionarem o Relatório. Assim, caso indiquem se tratar de X o interlocutor, neste momento, isso deve ser assim aceito, desde que não haja expressa discussão e infirmação do quanto apontado.

(...)

Na próxima sequência de ÁUDIOS (IDs 57421794 a 57421806), aponta-se para diálogos envolvendo o
representado RENATO
.

Em um dos áudios (ID 57421805), Renato fala com “Mano Francisco”, dizendo que um integrante do PCC estaria em Apiacás preparando a venda de drogas (“trinta mil real”).
Indicando ser do Comando (Vermelho)
, Renato diz que dará uma semana para o rapaz ir embora e, se não for,
pede autorização para Francisco, isso para “passar a desgraça nele”
.

Em áudio subsequente (de juntada, evidentemente),
Renato, ainda em conversa com Francisco, diz que havia sido definido como “disciplina”, sendo do “Comando”
, mas que uma pessoa teria deixado Coringa na função de “disciplina”. Diz também que a ideia é deixar a cidade sob o jugo do Comando (“botando os PC cu para correr”, deixando a cidade “no vermelho”).

Renato fala também em atuação contra um possível membro do PCC, dizendo que foram atrás com “armamento”. Sobre o armamento, importante remeter para foto constante do Relatório (p. 21), foto que teria sido encontrada no aparelho celular de Renato.

Dos áudios juntados, portanto, partindo da explanação feita pelo Relatório e pela própria Representação, o que se tem é conjunto indiciário de envolvimento de Alberto e Renato com associação para o tráfico e tráfico de drogas (sem prejuízo da necessidade de se ter substância entorpecente encontrada para a configuração deste último tipo de infração).

Não apenas isso,
tem-se organização (“cadastro”, funções, iniciativa de deixar a cidade de Apiacás tomada pelo Comando Vermelho) e violência (“armamento” usado para afugentar integrante do PCC; pedido de autorização para “passar a desgraça” em possível integrante do PCC; fotografia de possíveis armas de fogo).

(...)

Portanto, há suficiente conjunto indiciário acerca da autoria.

Por isso, considerando o tipo penal em destaque (art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06) e a pena cominada, incidente o art. 313, I, do CPP.

Quanto ao fundamento da prisão, há a garantia da ordem pública.

Acerca da garantia da ordem pública.

(...)

Vinculando-se aos fatos em destaque, o mais importante reside na análise concreta do cenário em tela.

Disso se extraem os seguintes aspectos:

a. Organização em torno de distribuição e venda de drogas;

b. Divisão em funções;

c. Vinculação com armas de fogo;

d. Intenção de tornar a cidade vinculada ao Comando Vermelho;

Retornando à questão da ordem pública e da possibilidade de decretação (ou manutenção) de prisão cautelar com este fundamento, recorda-se que deve haver, de acordo com o mosaico estabelecido, circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, pondo em risco o processo/inquérito (pelo menos algum de seus aspectos) e que seja relacionada, a circunstância, à alteração da normalidade social (comunitária).

(...)

Cotejando-se o caso em tela com o aludido mosaico, percebe-se que SE ENCONTRA conduta de RENATO e ALBERTO definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume, ou seja, estruturado da mesma forma, levará à impossibilidade de se obter tramitação normal do procedimento/processo.

Essa conclusão é consequência do que foi encontrado em relação a eles (remete-se aos comentários feitos aos áudios), estabelecendo-se , evidentemente a nível indiciário, vinculação intensa com o tráfico, estruturando associação para o tráfico, como parte (ramificação) de Organização Criminosa que pretende (ria) tomar o “controle” da distribuição e venda de drogas em Apiacás, havendo atuação com violência (potencial, pelo menos) e razoável organização, com distribuição de funções e respeito à hierarquia.

E assim concluindo, encontra-se motivo fático suficiente para concluir que RENATO e ALBERTO, soltos, põem em risco a ordem pública, ou seja, influenciam negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, atingindo, por isso, aspecto processual/procedimental. (...)”
– Id. 107633985, pp. 13-19, destaquei.

Frise-se que o paciente e demais suspeitos foram alvos de interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo Juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam provas da materialidade e de indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas do CV-MT.

Nota-se que a autoridade acoimada de coatora fundamentou o requisito do
periculum libertatis
adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia nas peculiaridades do caso, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado pelo grupo, além da elevada periculosidade do beneficiário, pois sua atuação, em conjunto com os demais acusados, além de visar colaborar efetivamente para o fortalecimento da facção criminosa em comento, também se revela mais perniciosa, na medida em que ele seria o “disciplina” daquele grupo, o que corresponde a atitudes de extrema violência e significa que é um dos principais indivíduos envolvidos.

Impende destacar que a prisão do paciente, assim como de outros envolvidos, se mostra necessária para estancar as atividades delitivas do Comando Vermelho, principalmente para obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos.

Neste ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Sendo assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem configurados na hipótese o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
este último pressuposto decorrente da necessidade da medida extrema, principalmente, para garantir a ordem pública, baseado na gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao
modus operandi
audaz e gravoso empregado pelo grupo criminoso que ele supostamente integra.

Não obstante os
predicados pessoais favoráveis
do beneficiário ressaltados na inicial, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Além disso, apesar dos argumentos depreendidos na impetração acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em apreço, ante o regime prisional eventualmente imposto, caso o paciente seja condenado, ressalto novamente que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirma o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso do CV-MT.

Ressalte-se, por fim, que é inaplicável
medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021